Tribunal: TJDFT
Processo: 0749349-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749349-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vinicius Passos de Castro contra a decisão de id 178576284 nos autos 0723643-50.2023.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF), o qual não teria sido conhecido em sede de plantão judicial da segunda instância, em razão da referida decisão não apresentar conteúdo decisório (id 53572030). A parte agravante manifestou ciência da decisão monocrática sem interesse recursal (id 53578451). Recebidos os autos eletrônicos. A par da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator